Tribunal: STF
Processo: RE 1276920
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA APRECIAÇÃO PELO IMPROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. CUMPRIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Caso em que o egrégio STJ decidiu pela existência de omissão no acórdão, determinando a complementação do julgado, por entender que, embora provocado, este Tribunal não teria exarado qualquer consideração sobre a existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade e, de igual modo, se os estudos pela Fazenda Nacional suprem os requisitos legais para que o Poder Executivo possa majorar as alíquotas do SAT, nos termos do art. 22, § 3°, da Lei n. 8.212/1991. 2. Com efeito, identificada a omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para apreciar a matéria. 3. Contudo, não é possível acolher o reclamo da parte embargante. É que, no caso concreto, a revisão do reenquadramento, para fins de determinação da alíquota do SAT, decorreu de levantamentos dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução de n.° 1.269/2006, onde se constatou o aumento de acidentes do trabalho. As informações para a reestruturação tiveram por base dados colhidos do CNIS, do Sistema Único de Benefícios e do Sistema de Comunicação de Acidentes do trabalho, tendo-se identificado aumento significativo em acidentes do trabalho nos municípios do Rio Grande do Norte, incluindo o agora embargante. Logo, na hipótese sub examine , encontra-se em perfeita harmonia com o disposto no art. 22, § 3°, da Lei n° 8.212/1991, a alteração do grau de risco, de leve para médio da Edilidade, perpetrada pelo Fisco Federal, para fins de cobrança da contribuição do SAT. 4. Em homenagem ao julgado do STJ, deve-se conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento para suprir a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos” (fls. 8-9, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXV do art. 5º, o inc. XXVIII do art. 7º, o art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150, inc. I do art. 195 e o inc. I do art. 201 da Constituição da República.
    Sustenta “deve ser reconhecida a invalidade do reenquadramento do Município/Recorrente pelo Decreto n° 6.042/2007 e mantida pelo Decreto n° 6.957/2009, em face de flagrante descumprimento dos ditames constitucionais (art. 5°, XXXV, art. 7°, inc. XXVIII, art. 150, inc. I, art. 195, inc. I, art. 201, inc. I e art. 37, todos da CF/88), pois NÃO houveram os supostos "levantamentos" realizados pelo Conselho Nacional de Previdência Social nos termos na Resolução MPS/CNPS de n° 1.269/2006, muito menos averiguando os benefícios concedidos por incapacidade laborativa, mantendo-se em consequência o recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1 % , diante da INEXISTÊNCIA de estudos estatísticos efetivados pela Fazenda Nacional ou pelo Ministério do Trabalho, conforme previsão legal, realizados por meio de INSPEÇÃO, aptos a justificar a modificação do grau de risco leve para médio da alíquota da Contribuição RAT” (sic, fls. 37-38, e-doc. 16).
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando o acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5' Região, para reconhecer a ausência da apuração dos dados estatísticos por meio de inspeção, e assim desconstituir a alteração imposta pelo Decreto n° 6.042/2007 e declarar o direito do Município/Recorrente ao recolhimento da Contribuição RAT sob a alíquota de 1% (grau de risco leve), assegurando seu direito de compensar os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação , nos termos do Pedido trazido na Inicial. 
    Caso contrário, ALTERNATIVA E SUCESSIVAMENTE, se es[t]e Colendo Supremo Tribunal Federal não entender possível ofertar desde já a competente resposta do judiciário, apesar do direito evidenciado e da flagrante afronta à Carta Magna, REQUER a anulação do acórdão proferido pela Corte Federal em decorrência da violação aos arts. 5°, XXXV, visando novo julgamento dos Embargos de Declaração, para que haja manifestação expressa acerca da (i) existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade, (ii) a existência ou não de "levantamentos” (fls. 6-7, e-doc. 17).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725, Relator o Ministro Luiz Fux, (substituto do Recurso Extraordinário n. 684.261), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional deste processo (Tema 554):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO RE 343.446-2, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (DJe 1º.7.2013). 
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora